Tribunal: TJMT
Processo: 1043027-75.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043027-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ELISABETE DA SILVA BOABAID - CPF: 568.471.061-15 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)
resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável”
(TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.
No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1043027-75.2021.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:

ELISABETE DA SILVA BOABAID

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ELISABETE DA SILVA BOABAID
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico

firmado – cartão de crédito – de 1,76% (um vírgula setenta e seis por cento) ao mês, sem

capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas.
Concedeu
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra

adequação do contrato, seja procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor,

salvo de cobrado como aqui estipulado. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa na forma do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Inconformado, o banco apelante
defende a regularidade da contratação, ao argumento de que a autora tinha conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo, prequestionando a matéria.
De forma subsidiária, em caso de manutenção da sentença, requer
seja aplicada a sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do CPC
(Id 150726944).

Contrarrazões ofertadas no Id 150726948, onde o apelado pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 150726945.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ELISABETE DA SILVA BOABAID
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, onde narra que pactuou um empréstimo consignado, porém com o passar dos anos verificou que as parcelas não findavam e os valores estavam aumentando, descobrindo que o contrato realizado, em verdade, se tratava de cartão de crédito com margem consignável, motivo pelo qual postulou a conversão da modalidade contratada, com a limitação da taxa juros para 1,76% – taxa média BACEN, bem como que os valores excedentes sejam restituídos em dobro e a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para readequar o valor descontado a título de RMC
, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior.
Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa na forma do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Inconformado, o apelante defende
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento,
pleiteando, ao final, o provimento do apelo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
o pacto celebrado entre as partes intitulado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – Cartão Bonsucesso Visa”
, no valor de R$1.100,07 (mil e cem reais e sete centavos, com parcela mensal de R$88,01 (oitenta e oito reais e um centavo) não possui previsão para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação, é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva à consumidora, tornando-se a dívida impagável.

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se
que o banco induziu a parte autora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, bem como da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme corretamente fixado pela i. Magistrada singular.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, qual seja,
facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– AUSÊNCIA DE DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade”
(TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato. (TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antônia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).” “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)” (TJ-MT 10287147520228110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

Por outro lado, assiste razão o apelante, quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, haja vista que o artigo 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido – danos morais -, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu.

A propósito, sobre o assunto segue o aresto desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(TJ-MT 10063533520208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus entre as partes, devendo cada uma pagar 50% (cinquenta por cento) do valor fixado na primeira instância,

devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do
CPC em relação a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023